Tribunal: CARF
Processo: 10925.722390/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA CARF No122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS/REFLORESTAMENTO.
Comprovado nos autos a existência de área destinada ao cultivo de produtos vegetais/reflorestamento no imóvel, deve ser considerada tal área como isenta, para efeito de cálculo de ITR.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR, assim como, também deve ser comprovada a presença de área de proteção ambiental.
ÁREA EM DESCANSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para que a área em descanso possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso.
ÁREA DE PASTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a titulo de área de pastagem, quando não comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a efetiva existência de rebanho de animais no período considerado.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SEM OBSERVÂNCIA DA APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua não observou os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.629 de 1.993, c/c art. 14, § 1a, da Lei no 9.393, de 1996 (aptidão agrícola), deve ser restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte em sua Declaração do ITR.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, para ser aceito, deve demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das características relevantes dos dados de mercado coletados, como também, informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de exposição da oferta.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722390/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GILMAR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA CARF No122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental. Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS/REFLORESTAMENTO.
Comprovado nos autos a existência de área destinada ao cultivo de produtos
vegetais/reflorestamento no imóvel, deve ser considerada tal área como isenta,
para efeito de cálculo de ITR.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR,
assim como, também deve ser comprovada a presença de área de proteção
ambiental.
ÁREA EM DESCANSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para que a área em descanso possa ser declarada como área utilizada é
necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente
recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso,
ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso.
ÁREA DE PASTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a titulo de área de pastagem,
quando não comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a efetiva
existência de rebanho de animais no período considerado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722390/2013-27
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SEM OBSERVÂNCIA
DA APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o lançamento que tenha alterado o Valor da Terra
Nua não observou os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.629 de 1.993, c/c art. 14, § 1a, da Lei no 9.393, de 1996 (aptidão agrícola),
deve ser restabelecido o VTN declarado pelo contribuinte em sua Declaração
do ITR.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, para ser
aceito, deve demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais
semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do
imóvel), com diversificação das fontes de informações, identificação e
descrição objetiva das características relevantes dos dados de mercado
coletados, como também, informações sobre a situação mercadológica relativas
à oferta e tempo de exposição da oferta.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sônia de Queiroz Accioly, que dele conhecia parcialmente; e, no
mérito, por unanimidade de votos, em lhe dar parcial provimento para reconhecer a área de
reserva legal de 70,58 hectares e a área de reflorestamento de 47,67 hectares, e restabelecer o
VTN declarado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.373, de 13 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10925.722389/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto
(suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
impugnação de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), do imóvel denominado Fazenda Florestal, de área total de 428,8 hectares e NIRf no.
0.470.079-1.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação esclarece a
autoridade fiscal lançadora que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

áreas isentas declaradas, assim como, não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na Norma Brasileira - NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado. Dessa forma foi procedido ao
recálculo do valor do ITR, desconsiderando tais áreas para efeito de exclusão da base de cálculo
e mediante arbitramento do VTN por hectare .
Ainda de acordo com a descrição dos fatos, no Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua por hectare (VTN/ha) foi arbitrado
considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra (SIPT) e o valor total da terra nua foi
calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado, do município de localização do imóvel, pela
área total do imóvel.
Foi interposta impugnação, onde o autuado apresenta Laudo de Avaliação do
imóvel solicitando a realização de novo cálculo do imposto, considerando o valor da terra nua
apurado nesse laudo. Alega ainda que, o laudo apresentado demonstra que o efetivo grau de
utilização do imóvel seria superior ao constante do lançamento fiscal. Dessa forma, a alíquota
correta aplicável para o efeito de cálculo do imposto seria menor do que aquela utilizada na
autuação, solicita assim a revisão dos valores lançados pelo motivos apresentados.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente por
aquela autoridade.
O autuado apresentou recurso voluntário, onde novamente contesta o valor da
terra nua arbitrado pelos mesmos fundamentos articulados na impugnação. Anexa justificativa,
de lavra do engenheiro técnico que elaborou o Laudo, cita jurisprudência e requer que seja
acatado o VTN apurado pelo laudo apresentado juntamente com a impugnação, em homenagem
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade material e da verdade formal.
Também volta a afirmar que o laudo demonstraria que o efetivo grau de utilização do imóvel
seria superior ao constante do lançamento fiscal e que, assim, a alíquota correta aplicável para o
efeito de cálculo do imposto seria menor do que aquela utilizada na autuação. Solicita assim a
revisão dos valores lançados pelo motivos apresentados, sendo reconhecido o VTN, assim como
o uso do solo do imóvel, conforme constantes do Laudo Técnico de Avaliação e Uso do Solo de
Imóvel Rural apresentado.
Em sessão desta 2a Turma Ordinária, realizada em 1o de setembro de 2020, por
encaminhamento deste mesmo Relator, o julgamento foi convertido em diligência. Foi solicitado
que a unidade de origem informasse se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito
do arbitramento do VTN, bem como, para que fosse juntada aos autos a tela de consulta ao SIPT
que respaldasse o mencionado arbitramento.
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução foi acostada aos autos, pela
“Equipe Nacional Especializada ITR”, a tela do extrato de “VTN do Município”, relativa ao
município de Água Doce/SC. Onde consta o valor de VTN utilizado para o exercício objeto do
lançamento e com a seguinte anotação: “O município não possui aptidões agrícolas
cadastradas neste exercício”. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência por
meio do ofício “OFÍCIO EQUIPE NACIONAL ESPECIALIZADA ITR”, onde é ratificada a
informação de que o município não possui aptidões agrícolas cadastradas no mencionado
exercício, sendo lhe concedida a oportunidade de manifestação.
Em expediente apresentado tempestivamente, o interessado se manifesta no
sentido de que não teria havido, por parte da unidade lançadora, o esclarecimento solicitado na
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

Resolução sobre a forma de arbitramento do VTN. Uma vez que não teria esclarecido se a
aptidão agrícola do imóvel foi ou não considerada para efeito do arbitramento do VTN, havendo
apenas juntada aos autos da tela de consulta ao SIPT, com a informação de que o município não
possui aptidões agrícolas cadastradas nos respectivos exercícios. Complementa que,
subentendida a não consideração da aptidão agrícola, não atendendo assim aos critérios legais,
volta a requerer a análise do Laudo Técnico apresentado, bem como a consideração dos valores
conclusos em tal laudo, posto que, segundo seu entendimento, atenderia a todos os requisitos
técnicos exigidos pela legislação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade e dele
conheço.
Alega o recorrente ter demonstrado, por meio do laudo de consultoria especializada, que
o efetivo grau de utilização do imóvel seria superior ao constante do lançamento fiscal.
Dessa forma, a alíquota correta aplicável para o efeito de cálculo do imposto seria
menor do que aquela utilizada na autuação, solicita assim a revisão dos valores
lançados, considerados o VTN apurado e as áreas isentas declaradas/apuradas no laudo.
O Laudo Técnico de Avaliação, acostado aos autos pelo autuado juntamente com a
impugnação, apresenta tabela onde é indicada a suposta distribuição de uso do solo do
imóvel, conforme as respectivas descrições de áreas. Passo inicialmente à análise de tais
áreas, as quais também foram objeto de exame e expressa manifestação no julgamento
de piso.
Possibilidade de Revisão de Ofício
Durante a fase recursal foi pleiteado pela autuada a alteração de valores relativos às
áreas de reserva legal, de preservação permanente, de florestas nativas e de cultura de
produtos vegetais, por ela declarados em sua DITR/2007, alteração esta que deveria ser
baseada nos valores apontados no Laudo de Avaliação apresentado juntamente com a
impugnação.
Analisando as informações e documentos apresentados, entendeu a autoridade julgadora
de piso pela possibilidade de revisão de ofício da Declaração durante a fase contenciosa,
uma vez caracterizado erro de fato. Dessa forma, por considerar satisfatoriamente
provada, foi acatada a área de 1.800,61ha, informada no laudo como utilizada com
produtos vegetais. O acatamento de tal área baseou-se nas notas fiscais apresentadas
pela contribuinte, que comprovaram a cultura de cana de açúcar em parte da
propriedade, sendo indeferidas as demais áreas pelos motivos que serão oportunamente
expostos.
Comungo com a conclusão do julgamento de piso, quanto à possibilidade de análise de
eventual erro de fato mediante impugnação, conforme previsão do art. 145, I, do CTN),
haja vista o norteamento pela verdade material, especialmente quando houver
justificativa para tanto e, na espécie, pelo fato de que, no julgamento de piso foram
tratadas as matérias. Destaque-se que a verdade material está ligada ao princípio da
legalidade, pelo qual deve o julgador basear-se no que determina a lei, assim como,
guarda sintonia com o princípio do formalismo moderado, que dispensa formas rígidas
para o contencioso administrativo fiscal, bastando as formalidades necessárias à
obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental. Por conseguinte e
considerando que as alterações pleiteadas foram objeto de análise pela DRJ, aliado ao
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

fato de que o recurso apresentado deriva da decisão de piso, entendo justificar-se a
devolução da matéria para este Colegiado e passo à análise dos diversos itens objeto do
recurso.
Área de Reserva Legal
Consta no laudo de avaliação a existência de 85,74 hectares de área de reserva legal.
Entretanto, foi anexada aos autos a “Certidão de Inteiro Teor” relativa ao imóvel objeto
do presente lançamento (fl. 143), onde consta averbação de 70,58 hectares, em
07/05/2001, mediante Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal,
conforme AV.07/10575.
Dessa forma, a controvérsia circunda entre a efetiva área de reserva legal a ser
considerada e a definição dos requisitos necessários para que o contribuinte tenha
direito à exclusão de tal área do cálculo do ITR, especificamente quanto à necessidade,
ou não, de apresentação/protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao
IBAMA para efeito da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, alínea “a” da Lei
no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, conforme decidido no julgamento de piso.
O tema não é estranho a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
havendo atualmente expressa manifestação no sentido de que a averbação da Área de
Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do ADA. Este o entendimento consignado na relativamente
recente Súmula CARF no 122, que possui caráter vinculante, conforme Portaria no 129,
de 1o de abril de 2019, do Sr. Ministro de Estado da Economia, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Na situação ora sob análise temos que, consta, em data anterior à ocorrência do fato
gerador do ITR objeto do presente lançamento, a averbação de 70,58 hectares de área de
reserva legal na matrícula do imóvel, o que enseja a observância do referido verbete
sumular, devendo ser excluída do lançamento a referida área, nos exatos limites da
referida averbação (70,58ha).
Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ambiental / Cobertas por Matas
Foi decidido no julgamento de piso pela não consideração de tais áreas devido à
ausência de apresentação tempestiva do ADA junto ao IBAMA, assim como, pela falta
de especificação detalhada das áreas de preservação permanente na forma do artigo 2o
da lei 4.771 de 1965
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para o efeito de
comprovação de Áreas de Preservação Permanente, o tema vem sendo objeto de
discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição pacífica desta 2a Turma
de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para
comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da
2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020. Tal posicionamento vem sendo
justificado em decorrência de interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência para fatos geradores anteriores a
vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal). Também
contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art. 19A da
referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de tema
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

suas competências, quando: a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso
repetitivo; ou b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional.
Ocorre que ainda não há uma especificação sobre a forma como deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”,
da “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp
1.060.886/PR, REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg
no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-
me de minha posição pessoal, que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de
considerar como necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA
junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação permanente no cálculo
do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento
de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer presente
pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts.
2o e 3o, com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o
e 7.803 de 18 de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta
metros de largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos
metros de largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos
metros de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
seiscentos metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco
graus, equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Consta apontado no Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte a informação de
153,93ha de campo e reflorestamento, 83,50ha de mata/campo e 79,72ha de mata
nativa. Entretanto, o laudo é por demais resumido, não trazendo qualquer documentação
de suporte que demonstre suas conclusões e tampouco foi apontado qualquer outro
elemento que especifique as características de tais áreas, que justifiquem seu
enquadramento como área de preservação permanente, ou mesmo de proteção
ambiental; limitando-se ao lacônico apontamento de tais áreas. Há necessidade de
indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em
que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no inc.. II, acima reproduzido
(art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida
declaração por ato do Poder Público, que não se confunde com o ADA, consoante
previsão nele contida.
Quanto às áreas relativas a florestas nativas, para seu reconhecimento necessário se faz
ser demonstrado por meio de elementos hábeis, com destaque para o laudo técnico que
ateste não só a sua presença, mas também, a qualidade de floresta nativa primária ou
secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para
exploração rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

em estágio médio ou avançado de regeneração, não é possível o seu reconhecimento.
Ocorre que não houve qualquer demonstração quanto à existência de tais características.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo recorrente
elementos de convencimento que justifiquem o acatamento de tais áreas informadas no
laudo de avaliação, por ausência de comprovação de sua existência.
Área de Reflorestamento
É apontada no Laudo Técnico a existência de 153,93ha de área de campo e
reflorestamento. Consta na já referida “Certidão de Inteiro Teor”, a averbação de
“Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento” de 476.700,00 metros quadrados
(47,67 hectares) do imóvel objeto do presente lançamento, com data de 1o de setembro
de 2005, firmado entre o autuado e a pessoa jurídica Perdigão Agroindustrial SA.
Contrato esse com vigência prevista para 14 anos e destinado, única e exclusivamente, à
exploração, pela arrendatária, de reflorestamentos e cultivo de eucalipto. Tudo
conforme o registro R 06/10575, de 01/09/2005 (fls. 142/143)
Baseado na referida averbação de contrato de arrendamento de parte do imóvel para
exploração de reflorestamento e cultivo de eucalipto, entendo como devidamente
comprovada a utilização de 47,67ha em área de reflorestamento. Nesses termos, à vista
da documentação apresentada pelo recorrente, concluo pela consideração da área de
47,67ha declarada como de cultivo de produtos vegetais/reflorestamento, conforme
constante na averbação de contrato de arrendamento na matrícula do imóvel.
Área para Descanso e Área de Pastagem
As áreas em descanso são áreas que em anos anteriores foram utilizadas com produtos
vegetais, que precisam recuperar o solo. Para que esta área em descanso possa ser
declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico onde conste
expressamente recomendação para que seja mantida em descanso, ou submetida a
processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de
descanso. Assim, não tendo sido comprovada a recomendação técnica escrita, firmada
por profissional legalmente habilitado, a área é considerada área não utilizada.
Nos termos da legislação, a área efetivamente utilizada com atividade pecuária, a ser
considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor
entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre a
quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de
lotação mínima. Constituem documentos hábeis para comprovação do rebanho
apascentado no imóvel no decorrer do exercício, por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros. Tanto em atendimento ao Termo de Intimação, quanto na
fase de impugnação, não foram carreados aos autos quaisquer documentos para
comprovar a suposta área de pastagem.
Considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando a área de
descanso e a área de pastagem, tendo em vista a legislação de regência da matéria,
entendo que deva ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização relativamente a tais
áreas.
Valor da Terra Nua
O arbitramento do VTN, com base na Tabela do Sistema de Preços de Terra (SIPT)
por aptidão agrícola, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1996 e representa a
média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião.
Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência do
assunto e utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento, tudo conforme o citado art. 14, que possui a seguinte redação:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Portanto, a utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre
quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para
comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão
quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município. Em atendimento ao dispositivo legal
supracitado, e com o objetivo de fornecer informações relativas a valores de terras para
o cálculo e lançamento do ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28 de março de
2002, que aprovou o SIPT, sendo estabelecido que a alimentação de tal Sistema, com os
valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR, seria efetuada
pela Coordenação Geral de Fiscalização e pelas Superintendências Regionais da Receita
Federal. Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal tomam por base as
peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do crédito
rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática
nos municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os
riscos das atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados
custos dos insumos; possível acidez do solo; entre outros.
Noutro giro, o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393 de 1996, estabelece que o VTN deve refletir
necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que
se referir o DIAT. Já o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do
ITR) determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR
devem ser mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se
refiram.
No caso em análise, o contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em questão
valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e diante da não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo
SIPT.
Conforme relatado, por meio de Resolução desta Turma, foi convertido o julgamento
em diligência para que a unidade de origem informasse se a aptidão agrícola do imóvel
foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como para que fosse juntada
aos autos a tela de consulta ao SIPT que respaldasse o mencionado arbitramento. Em
atendimento a tal diligência a “Equipe Nacional Especializada ITR” da Receita Federal,
acostou aos autos a tela do extrato de “VTN do Município” (fl. 213), relativa ao
município de Água Doce/SC, onde consta o VTN para o exercício objeto do presente
lançamento, com a seguinte anotação: “O município não possui aptidões agrícolas
cadastradas neste exercício”. Verifica-se portanto, acorde a informação prestada pela
autoridade competente, que no presente caso a informação do SIPT, não considerou o
critério de aptidão agrícola.
Ocorre que, com as alterações da Medida Provisória no 2.158.356, de 2001, a redação
do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
(...)
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Conforme o já reproduzido art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, as informações sobre
preços de terras devem observar os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II, da Lei
n 8.629 (aptidão agrícola), de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. Portanto, se a
fixação do VTN não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola), o que está
comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o valor adotado para
proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser
utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN deve respeitar os critérios
estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão agrícola e
dimensão do imóvel, bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante
prescrito pela Portaria SRF no 447/02. Se a fixação do VTN não teve por base esse
levantamento (por aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se
cumpriu o comando legal e o valor adotado para proceder ao arbitramento pela
autoridade lançadora não é legítimo. Assim vem se posicionando a jurisprudência deste
CARF, reconhecendo reiteradamente que a aferição do VTN a partir do valor médio das
DITR do Município do imóvel não atende a determinação legal mais acima transcrita,
haja vista que não considera a aptidão agrícola do imóvel, não podendo subsistir, desse
modo, eventual arbitramento nela amparado.
Após ciência da diligência determinada por esta Turma, o interessado, mediante a
premissa de que subentendida a não consideração da aptidão agrícola, não atendendo
assim aos critérios legais, volta a requerer a análise do Laudo Técnico apresentado, bem
como a consideração do valor total do imóvel apontado em tal laudo, que segundo seu
entendimento, atenderia a todos os requisitos técnicos exigidos pela legislação.
Ainda na fase do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo
Técnico de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e Grau de Precisão II e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo, para
efeito de comprovação do valor da terra nua constante de sua DITR. Entretanto, o laudo
apresentado não contém o pleno requisito da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/ opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais do município onde se localiza o imóvel objeto do lançamento.
Com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, de forma
a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em
discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Na “Justificativa da Impugnação dos Laudos de Avaliação da Terra Nua ITR/Exercício
de 2009” apresentada juntamente com o recurso, de lavra do Engenheiro
Agrônomo que elaborou o laudo técnico, afirma o referido profissional que a avaliação
teria seguido as recomendações técnicas da NBR 14.653. Sendo que, para a atualização
temporal das amostras optou-se buscar dados oficiais usados por prefeituras para fins de
cobrança do Imposto municipal incidente sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

e que espelhassem o valor do imóvel avaliando para os anos necessários. Como não
foram encontrados dados de todos os anos no município de localização do imóvel
avaliando, dados oficiais de município vizinho foram utilizados para fins de
levantamento dos valores, sempre baseados nos lançamento do ITBI.
Portanto, para fins de definição dos valores das amostras utilizadas tomadas como
paradigma no laudo, o técnico avaliador optou por buscar dados oficiais usados por
prefeitura para fins de cobrança do ITBI. Tal fato é comprovado pelas diversas
certidões, guias de recolhimento do ITBI e registros de matrículas de imóveis anexados
ao laudo. Baseado na afirmação prestada pelo próprio Sr. Engenheiro avaliador, mais
uma vez forçoso concluir que os requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não
foram atendidos, vez que não se comprovou ter buscado dados de mercado com
atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do
imóvel), não se identificou as fontes de informações e descreveu as características
relevantes dos eventuais dados de mercado coletados, como também não consta do
laudo informações sobre a situação mercadológica com dados relativos à oferta e o
tempo de exposição da oferta no mercado. Assim preceitua a referida nota NBR 14653-
1, no que se refere à coleta de dados:
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as
características do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e
pesquisas anteriores, plantas e documentos, prazo de execução dos serviços,
enfim, tudo que possa esclarecer aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com
atributos comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando,
a finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que
possível preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a
metodologia escolhida.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de
mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie
mais de 1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em
relação ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez
deste bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho
do mercado.
Destaque-se o fato de que a intimação para apresentação de documentos comprobatórios
do VTN declarado, apresenta a possibilidade do intimado se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais. Entretanto, além de se tratar de
município distinto da localização do imóvel objeto do lançamento, na própria intimação
é esclarecido que devem também ser apresentados os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel pelo município.
Requisitos esses não observados nos presente caso.
Uma vez afastado o valor do VTN arbitrado pela autoridade fiscal lançadora, requer o
autuado que seja considerado, como valor total do imóvel o valor apontado no laudo
apresentado para a área total da propriedade. Valor este inferior ao constante da própria
Declaração do ITR por ele transmitida, relativa ao exercício objeto do presente
lançamento. Pelos motivos acima declinados, onde foram apontadas uma série de
inconsistências do laudo de avaliação apresentado, não pode ser acatado o pedido de
consideração do valor apurado em tal laudo para efeito de lançamento do imposto,
devendo assim ser restabelecido o VTN original declarado pelo autuado, conforme
constante da DITR apresentada.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a área de reserva legal de 70,58 hectares; a área de
reflorestamento de 47,67 hectares e restabelecimento do VTN original declarado pelo
contribuinte, conforme constante da DITR relativa ao exercício objeto do presente
lançamento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso, e,
no mérito, em lhe dar parcial provimento para reconhecer a área de reserva legal de 70,58
hectares e a área de reflorestamento de 47,67 hectares, e restabelecer o VTN declarado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722390/2013-27

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital